Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-17.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. O Magistrado não pode rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. É o que se extrai do art. 507 do Código de Processo Civil, confira-se: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
3. Já tendo o Juízo de origem se manifestado a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade não pode, posteriormente, extinguir a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente no mesmo período já analisado.
4. Reconhecida a omissão no acórdão acerca da apreciação de decisão sob a qual operou a preclusão pro judicato, devem ser acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para fins de reforma da sentença.
5. Embargos declaratórios conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para dar provimento à Apelação, e, reformando a sentença recorrida, determinar o prosseguimento da execução fiscal.